Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719228-53.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ELVIMAR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA. VENDA DE CELULAR ORIUNDO DE CRIME. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), consistente na aquisição e venda de aparelho celular furtado, no exercício de atividade comercial clandestina. A sentença impôs pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa recorre, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos prestados em delegacia e ratificados em juízo pelas testemunhas são coerentes e confirmam que o réu vendeu o aparelho celular de origem ilícita, tendo sido reconhecido presencialmente pela primeira testemunha. 4. As circunstâncias da apreensão do bem, aliado ao fato de que o réu recebeu o pagamento por meio de Pix em sua conta bancária pessoal, evidenciam sua participação na prática criminosa. 5. No crime de receptação, apreendido o bem na posse do agente, compete à defesa demonstrar a origem lícita do objeto, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito pelo réu. 6. As circunstâncias da apreensão e a conduta do réu evidenciam o dolo, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. 7. A condenação não se fundamenta exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo sob o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegação de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. 8. A ausência do cumprimento formal do artigo 226 do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento pessoal, não invalida a condenação quando há outras provas independentes e robustas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No crime de receptação qualificada, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem apreendido, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. A venda de bem de origem ilícita no contexto de atividade comercial caracteriza a receptação qualificada, sendo suficiente para configurar o dolo a impossibilidade de comprovação da boa-fé do agente. 3. A inobservância do procedimento formal do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando há outras provas autônomas e suficientes para embasar o juízo condenatório. 4. O artigo 155 do Código de Processo Penal não impede a condenação quando os elementos informativos do inquérito são corroborados por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 1o; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018; TJDFT, Acórdão 1674290, 07105997520208070004, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/03/2023. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180, §§1o e 3o, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação ante a insuficiência de suporte probatório que comprovasse que ele tinha ciência da ilicitude dos produtos apreendidos, e tampouco provas do dolo de sua conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 180, §§1o e 3o, do CP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Do mesmo modo, “No crime de receptação, a desclassificação para a modalidade culposa requer reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025